Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. COLECISTOLITÍASE. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA. ALEATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.

1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual.

2. O STJ, no julgamento do Tema no 1.076, fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer (fornecimento de internação e tratamento médico), cujos valores correlacionados não podem ser quantificados/estimados, fato que acarretou a fixação de valor da causa aleatório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema no 1.076 e ao CPC, art. 85, § 8o. Precedente.

4. Recursos conhecidos e não providos.